Tribunal: TJSP
Processo: 2153215-30.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Rejeição do pleito de levantamento da penhora dos direitos da executada sobre um veículo alienado fiduciariamente e sinistrado em acidente automobilístico – Insurgência da devedora ao fundamento de que a manutenção da constrição não trará benefícios à execução em razão da alegada perda total do bem – Alegação improcedente –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Rejeição do pleito de levantamento da penhora dos direitos da executada sobre um veículo alienado fiduciariamente e sinistrado em acidente automobilístico – Insurgência da devedora ao fundamento de que a manutenção da constrição não trará benefícios à execução em razão da alegada perda total do bem – Alegação improcedente – Interesse da exequente em diligenciar diante da inexistência de prova da baixa da alienação fiduciária e da indenização paga pela seguradora – Necessidade de cautela antes de proceder-se à pretendida baixa da penhora do automóvel sinistrado – Decisão mantida – Recurso improvido.